Tribunal: STF
Processo: HC 252680
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no AgRg no ARESP 252143/CE, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.24):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO ACOLHIDO PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2º, III, 427, CAPUT, E 619, TODOS DO CPP. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE APRESENTOU FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO. CRIMES QUE OCORRERAM EM CONTEXTO DA POLÍTICA LOCAL E UM DOS RÉUS DETENTOR DE INFLUÊNCIA NA REGIÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA, DE MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS, INCLUSIVE QUANTO À ESCOLHA DA COMARCA DE FORTALEZA/CE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Tribunal cearense, após a aferição das circunstâncias fáticas, concluiu no sentido da existência de elementos nos autos aptos a estabelecer dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, notadamente considerando que os crimes ocorreram em contexto da política local e que um dos réus é irmão e tem outros familiares políticos na cidade; destacando, também, que nas cidades do interior, a lista de jurados e o conselho de sentença, em sua maioria, contam com cidadãos (sic) vinculados do Governo Municipal, havendo indícios de que possam ser influenciados pelas forças políticas locais, no sentido de beneficiar ou prejudicar os réus. 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, inviável a desconstituição do acórdão por conta da incidência da Súmula 7/STJ. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em síntese, a “concessão de liminar, a fim de suspender o julgamento do Júri agendado para o dia 06/03/2025, até o julgamento do Recurso Extraordinário interposto, diante da evidente probabilidade do direito”. No mérito, pugna pela “concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, preservando o devido processo legal, o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos constitucionais violados, especialmente o direito de ser julgado por seus pares e a ampla defesa.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Cumpre, inicialmente, registrar que, de acordo com as hipóteses excepcionadas pelos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, é possível determinar-se o desaforamento do julgamento para comarca diversa de onde ocorreram os fatos quando houver fundado receio de quebra da imparcialidade do Júri, bem como da segurança pessoal do acusado ou quando houver interesse da ordem pública sobreposto. 



    Há ainda a possibilidade de se aplicar tal deslocamento quando se verifica excesso de serviço na Comarca que impeça a ocorrência do julgamento no prazo de 6 (seis) meses do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Somente diante de tais circunstâncias é que se verifica a possibilidade de afastamento das regras de competência estatuídas pelos arts. 69 a 91 do referido Diploma Legal.



    Na hipótese dos autos, o juiz de 1º grau representou pelo desaforamento com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme se depreende dos autos, o motivo torpe alegado pela acusação depreende-se de conotações políticas, notadamente na comemoração da vitória de candidatos a vereadores municipais.



    É fato público que um dos réus é irmão e tem outros familiares politicos na cidade de Tauá/CE.



    Cediço salientar que o caso em liça causou forte abalo público, notadamente pelo modus operandi e por tratar-se de familiar de políticos vinculados ao governo municipal até a presente data.



    Assim, entendo que há fundadas dúvidas quanto a soberania, independência e imparcialidade do Conselho de Sentença local, caso os acusados sejam levados à Júri nesta Comarca de Tauá/CE.



    Ainda que não haja nos autos comprovações de que os jurados estejam coagidos, tampouco imbuídos de má-fé, não se pode olvidar que exista, numa cidade como esta de interior, coação politica para beneficiar ou prejudicar os réus, podendo, inclusive, haver servidores públicos municipais no conselho dos sete.



    O desaforamento pode ser suscitado por qualquer das partes ou, de ofício, pelo juiz, conforme preconiza o art. 427, caput, do CPP e a jurisprudência pátria dominante.



    Ainda, o desaforamento pode ser arguido após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia até a finalização da sessão plenária da julgamento (art. 427, §4º, do CPP).



    Ante o exposto, entendo que realmente se faz de bom alvitre implementar-se o desaforamento divisado.



    In casu, se vislumbra uma situação de anormalidade, capaz de comprometer a imparcialidade e a tranquilidade de ânimos que devem nortear os jurados por ocasião do julgamento. 



    Verifico também que a causa é bastante complexa, fato que trará grande repercussão e movimentação nesta cidade de Tauá/CE. 



    Nessas circunstâncias, tem-se como prever a dificuldade no desenvolvimento normal dos atos processuais do Júri, principalmente pelo fato de que o crime, apaixonando a opinião pública, gerou no meio social animosidade e antipatia. 



    Por tais razões, faz-se de bom alvitre o deslocamento do processo para a comarca de Fortaleza/CE, onde deverão os réus serem efetivamente julgados.



    Cientifique-se acusação de defesas. 



    Remetam-se estes autos ao Tribunal de Justiça do Ceará para análise desta representação pelo desaforamento” (eDOC.16)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deferiu o pedido de desaforamento, por vislumbrar que a imparcialidade do corpo de jurados pode estar afetada, apresentando os seguintes fundamentos (eDOC.21, pp. 6-7):



    “Na hipótese vertente, pelo contexto probatório inserto nos autos, verifico que existem reais fundamentos para retirar o julgamento dos réus da Comarca de Tauá, como forma de preservar a imparcialidade e a independência do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    Efetivamente, denota-se que as situações mencionadas pelo Juiz de Direito são irrefutavelmente aptas a justificar o desaforamento, uma vez que se constata que, de fato, a imparcialidade do Júri estará comprometida se realizado na Comarca Tauá. 



    Na manifestação em que suscitou o presente conflito, o magistrado mostra-se bastante enfático sobre a necessidade de deferimento do pedido. 



    Ressaltou que os crimes ocorreram em contexto da política local e que um dos réus é irmão e tem outros familiares políticos na cidade, que são vinculados do governo municipal ainda no momento atual. 



    Pontou também que nas cidades o interior, a lista de jurados e o conselho de sentença, em sua maioria, conta com cidadão vinculados do Governo Municipal, havendo indícios de que possam ser influenciados pelas forças políticas locais, no sentido de beneficiar ou prejudicar os réus. 



    Não se pode negar a dificuldade que existe de realizar-se um julgamento no interior desvinculado de qualquer interferência, sobretudo quando se trata de acusado que tem familiares políticos ligados ao atual governo. 



    Para Nucci, a manifestação do(a) magistrado(a) onde corre o processo é fundamental para acolhimento ou não do pedido. Veja:



    “A colheita de informação do magistrado que preside o feito é fundamental (não sendo ele o proponente), a fim de se saber da conveniência e da veracidade da proposta formulada (art. 427, § 3.º, CPP). Ninguém melhor que a autoridade judiciária encarregada de presidir o julgamento para informar a realidade da situação ao tribunal, pois tanto a ordem pública, como a segurança do réu e até mesmo a imparcialidade dos jurados são do seu conhecimento direto." 



    Dessarte, entendo que existem elementos concretos para justificar o desaforamento, e ainda que não existissem bastaria que os mesmos fossem apenas indícios para que a pretensão fosse agasalhada, mormente em um crime hediondo, cujo julgamento deve ser feito livre de qualquer suspeita, em prestígio à independência do Poder Judiciário e do próprio Estado Democrático de Direito.



    Assim, após exame do acervo fático-probatório dos autos, havendo dados objetivos que autorizam a fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, impõe-se o acolhimento do pedido de desaforamento do julgamento. Tais fatores podem realmente interferir na imparcialidade dos jurados e na busca da verdade dos fatos, o que autoriza o desaforamento do júri para outra Comarca, com vistas a um julgamento mais justo.”



    Como se nota, a decisão de desaforamento foi fundamentada de forma concreta e individualizada, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou violação ao princípio do juiz natural.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias como aptos a promover o desaforamento:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. DESAFORAMENTO. PREFEITO MUNICIPAL. INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS.



    1. Pedido de desaforamento fundado na possibilidade de o paciente, ex-prefeito municipal, influenciar jurados admitidos em caráter efetivo na gestão de um dos acusados. Influência não restrita aos jurados, alcançando, também, toda a sociedade da Comarca de Serra/ES.



    2. Não é necessária, ao desaforamento, a afirmação da certeza da imparcialidade dos jurados, bastando o fundado receio de que reste comprometida. Precedente. Ordem denegada.” (HC 96.785-0, Rel. Min. Erus Grau, Segunda Turma, 25 de novembro de 2008, grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. 



    III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).



    “EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO NA COMARCA DA CAPITAL. EXCLUSÃO DAS COMARCAS MAIS PRÓXIMAS DO LOCAL DOS FATOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MUNICÍPIOS PERTENCENTES A MESMA REGIÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CPP. 



    1. Evidenciada a participação de todas as partes na representação de desaforamento formulado pelo magistrado, não incide a Súmula 712 desta Corte. 



    2. Por haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento.



    3. Ademais, a cidade eleita faz parte da mesma região em que situada a do local dos fatos, o que demonstra não ter o Tribunal local desbordado dos limites estabelecidos pelo art. 427 do Código de Processo Penal. 4.” (RHC 126.401, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 24 de março de 2015)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente